Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1327/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, além de Armando Maia Wood e Rogelio Lopes Brandão, como então presidentes da entidade (gestões: de 28/4/2008 a 16/6/2009 e de 17/6/2009 a 5/12/2014, respectivamente), e de Tanus Jorge Nagem e Valdei Lopes de Araújo, como então coordenadores da entidade, diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 01.08.0139.00 para a implementação do centro multiusuários e do laboratório integrado de pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto sob o valor original de R$ 1.100.000,00, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 28/4/2008 a 28/12/2013; Considerando, contudo, que, após a análise final do feito, a Secex-TCE pugnou pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ao anotar que não subsistiria o eventual dano ao erário em face da possibilidade de recolhimento do débito sem o eventual acréscimo de juros, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, além de anotar que não subsistiria a eventual inconsistência no cálculo do débito, já que a atualização monetária contemplaria os rendimentos auferidos com as aplicações financeiras para evitar o indevido bis in idem em sintonia, aí, com a jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, dos Acórdãos 7.596/2017 e 5.088/2018, da 2a Câmara (Peça 85); Considerando que, ao final, o MPTCU teria anuído à referida proposta da unidade técnica, ao vislumbrar que o arquivamento da presente TCE figuraria como a solução menos gravosa para os responsáveis, tendo assinalado, de todo modo, que subsistiria a divergência na jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 5970/2012-TCU-Segunda Câmara no sentido de que a restituição dos rendimentos provenientes das aplicações financeiras não seria confundida com a mera atualização monetária (Peça 88); Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar os pareceres da unidade técnica e do MPTCU a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, sem prejuízo de, diante da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a matéria, prolatando, contudo, as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.585/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto (CNPJ 00.306.770/0001-67); Armando Maia Wood (CPF XXX.235.966-XX); Rogelio Lopes Brandão (CPF XXX.363.256-XX); Tanus Jorge Nagem (CPF XXX.093.946-XX); e Valdei Lopes de Araujo (CPF XXX.876.487-XX). 1.2. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica e do MPTCU, aos indicados pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.